Tribunal: TJDFT
Processo: 0743226-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Conhecimento, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça. A parte agravante, aposentada por incapacidade permanente, apresentou documentos que evidenciam renda mensal líquida de R$ 917,10, comprometida por múltiplas consignações de empréstimos. Apesar de constar uma única transferência de R$ 31.181,23 em sua conta bancária, o valor foi justificado como herança isolada, não caracterizando capacidade econômica permanente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça à parte agravante, à luz da presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal (art. 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (art. 98) asseguram o direito à gratuidade da justiça àquele que demonstrar não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, § 3o, do CPC, e só pode ser afastada por elementos concretos que a infirmem, nos termos do art. 99, § 2o, do mesmo diploma.
5. A análise dos autos demonstra que a parte agravante aufere renda mensal reduzida, substancialmente comprometida por débitos consignados, e que a única movimentação bancária expressiva é justificada como fato isolado, sem continuidade ou habitualidade.
6. A ausência de elementos concretos e inequívocos capazes de infirmar a presunção legal de hipossuficiência impõe o deferimento do pedido de gratuidade, assegurando o acesso à justiça à parte economicamente vulnerável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e somente pode ser afastada por elementos concretos que comprovem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o, 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.474.078/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 18.11.2024; STJ, EDcl na AR 5.629/SP, rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Seção, j. 18.03.2025.